Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/2021. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 843989/PR. APLICAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.039 DO CPC. POSSIBILIDADE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PRECEDENTE REFORMADO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 QUANTO À EXIGÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES DE CONHECIMENTO EM CURSO. ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. CASO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE RÉUS QUE NÃO TIVERAM PARTICIPAÇÃO NOS FATOS APURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS SANCIONATÓRIO POR IMPROBIDADE EM FACE DOS RÉUS QUE ATUARAM COM CULPA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM FACE DA EMPRESA QUE ATUOU COM DOLO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.

1. Verificado que a questão constitucional tratada no ARE 843989/PR, a respeito da aplicabilidade da Lei no 14.230/2021, recebeu resolução definitiva e vinculante do Supremo Tribunal Federal, enquanto pendente a conclusão do julgamento do mérito da presente ação de improbidade administrativa nesse segundo grau de jurisdição, não há óbice à adequação do entendimento firmado pelo órgão colegiado à tese firmada pelo STF, nos termos do art. 1.039 do CPC, ainda que a fase processual seja de julgamento de embargos de declaração.

2. Até o advento do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, a jurisprudência vinha admitindo a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, inclusive para mensuração da prescrição intercorrente, de acordo com o novo regime legal de prescrição instituído na Lei de Improbidade Administrativa.

2.1. Essa orientação teve consonância no julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, mas prevaleceu, em síntese, o entendimento de que a retroação da norma punitiva mais benéfica é garantia fundamental exclusiva do Direito Penal, de modo que são irretroativas as novas disposições contidas na Lei no 14.230/2021.

2.2. Com relação às novas disposições legais concernentes à prescrição, a tese que prevaleceu no Pretório Excelso é no sentido de ser vedada a aplicação retroativa da prescrição intercorrente, devendo ser observado o novo regime prescricional apenas a partir da vigência da Lei no 14.230/2021. Acórdão declaratório de prescrição reformado.

3. Sob a vigência da redação original da Lei 8.429/1992, prevalecia o entendimento de que as condutas do art. 10 e da Lei de Improbidade Administrativa eram consideradas puníveis se realizadas por ação ou omissão, dolosa ou culposamente. Contudo, a matéria sofreu profunda alteração com o advento da Lei no 14.230/2021, pois o novo diploma legal passou a exigir demonstração de dolo específico para qualquer das modalidades de improbidade administrativa.

3.1. Não há dúvidas quanto à necessidade de constatação de dolo para a condenação dos réus no caso em apreço, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, em regime de repercussão geral, no sentido de que a vedação à punição por ato de improbidade administrativa culposo, instituída na Lei no 14.230/2021, deve ser observada nos processos judiciais em curso, antes do trânsito em julgado, mediante aplicação do brocardo jurídico tempus regit actum

4. No caso dos autos, de acordo com a valoração especifica e minuciosa da atuação de cada um dos réus, em face da prova dos autos, verifica-se que deve ser mantida a improcedência integral da ação em face da Diretora de Turismo e do Diretor de Marketing da BRASILIATUR, pois não tinham atribuições institucionais de realizar o controle da forma em que as obrigações pecuniárias foram fixadas no contrato ou pagas à contratada, e sequer se manifestaram, em âmbito administrativo, sobre esse aspecto da contratação direta por inexigibilidade da licitação.

5. Com relação ao então Presidente e ao Diretor de Administração e Finanças da BRASILIATUR, apesar do afastamento da prescrição, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação em face destes, no que concerne à aplicação de multa por ato de improbidade administrativa, pois constatado que não atuaram com dolo, mas com culpa grave, ao incorrerem em ilegalidade por promover contratação indevida e a execução de despesas sem comprovação da correspondente prestação de serviços, ainda que não tenham visado obter benefício indevido.

6. Deve ser mantida a condenação da empresa contratada, pois foi apurado dolo especifico de lesar o Estado em benefício próprio, impondo inclusão de cobranças indevidas já na proposta, com a transferência fraudulenta de direitos de representação para cobrança injustificável de agenciamento artístico, a imputação de elevados custos de transporte, não cobrados em outras apresentações artísticas e a indicação superfaturada de incidência de tributos, além de não ter dado cumprimento ao contratado administrativo, apresentando notas fiscais inidôneas, que não correspondem a serviços efetivamente prestados.

7. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado ao dispor que não há que se falar em aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 quanto à obrigação de ressarcimento de danos ao Erário, o que não se insere nas regras do Direito Administrativo Sancionador, tratando-se de questão relativa à responsabilidade civil, que deve ser apreciada de acordo com as regras de Direito Civil e Administrativo.

7.1. O reconhecimento da atipicidade para improbidade administrativa, no tocante às improbidades culposas ou com dolo genérico, ou a prescrição das sanções pertinentes, são circunstâncias que não impedem o prosseguimento das ações com objetivo de se buscar o ressarcimento integral ao Erário, de modo que, caso haja constatação inexistência de ato de improbidade administrativa no curso da lide, em qualquer momento do processo, é impositiva a conversão judicial da ação de improbidade em ação civil pública, visando alcançar a reparação de danos, conforme determina a atual redação do art. 17, § 16, da Lei no 8.429/1992.

8. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

9. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

10. Embargos de Declaração desprovidos. Aplicação da nova orientação dada pelo STF no ARE 843989/PR, a respeito da aplicabilidade da Lei no 14.230/2021. Prescrição intercorrente afastada. Improcedência da pretensões sancionadoras em face dos réus que não atuaram com dolo. Manutenção da condenação ao ressarcimento de danos ao Erário.